Tribunal: TJSP
Processo: 0009093-06.2004.8.26.0597
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Apelação criminal – Furto qualificado consumado em concurso formal com furto qualificado na modalidade tentada – Concurso de Pessoas – Sentença condenatória – Preliminar de prescrição – Ocorrência – Prazo prescricional que se conta para cada um dos crimes isoladamente, sem contar o acréscimo decorrente do concurso formal – Precedentes do STJ - Prescrição decretada – Prazo que fluiu desde

Ementa:
Apelação criminal – Furto qualificado consumado em concurso formal com furto qualificado na modalidade tentada – Concurso de Pessoas – Sentença condenatória – Preliminar de prescrição – Ocorrência – Prazo prescricional que se conta para cada um dos crimes isoladamente, sem contar o acréscimo decorrente do concurso formal – Precedentes do STJ - Prescrição decretada – Prazo que fluiu desde a publicação da sentença condenatória até o presente julgamento, ainda mais quando considerada a menoridade relativa dos apelantes – Prescrição também ocorrente para o sentenciado Gilson, mesmo que inexista recurso neste sentido – Fluência de prazo entre a prolação da sentença condenatória e o trânsito em julgado para defesa – Prescrição que deve ser decretada de ofício – Inteligência do artigo 61 do Código de Processo Penal – Extinção da punibilidade de todos os sentenciados declarada – Apelos PROVIDOS para acolher as preliminares de prescrição, decretando-se, por conseguinte, a extinção da punibilidade de ambos os apelantes e, de ofício, decretar a prescrição da pretensão punitiva retroativa do sentenciado não recorrente (Gilson), extinguindo-se, por corolário, a sua punibilidade e determinando-se a expedição de contramandado de prisão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152555
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0009093-06.2004.8.26.0597, da Comarca de Sertãozinho, em que são apelantes EDSON
BARBOSA DA SILVA e RICARDO DE SOUZA FREITAS, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento, aos
apelos defensivos de Edson Barbosa da Silva e Ricardo Souza Freitas, para JULGAR
EXTINTA A PUNIBILIDADE DELES, pela prescrição da pretensão punitiva, na
modalidade retroativa, com fundamento nos artigos 107, IV, 109, IV, 110, §1o e 115,
todos do Código Penal, restando prejudicada a análise do mérito recursal, e, DE
OFÍCIO, julgar extinta a punibilidade do corréu GILSON RODRIGUES DA SILVA,
pela prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, com fundamento no
artigo 107, IV, 109, IV, 110, §1o, do Código Penal e artigo 61 do Código de Processo
Penal, determinando-se, com relação a ele, a EXPEDIÇÃO de contramandado de
prisão, caso o sentenciado ainda não tenha sido preso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009093-06.2004.8.26.0597 -Voto no 00475
2
Apelação Criminal no 0009093-06.2004.8.26.0597
Apelante(s): Edson Barbosa da Silva e Ricardo de Souza Freitas
Apelado/a(s): Ministério Público
Comarca: Sertãozinho
Juiz (a): Adriana Aparecida de Carvalho Pedroso
Voto no 00475
Apelação criminal Furto qualificado consumado em concurso
formal com furto qualificado na modalidade tentada Concurso de
Pessoas Sentença condenatória Preliminar de prescrição
Ocorrência Prazo prescricional que se conta para cada um dos
crimes isoladamente, sem contar o acréscimo decorrente do
concurso formal Precedentes do STJ - Prescrição decretada
Prazo que fluiu desde a publicação da sentença condenatória até o
presente julgamento, ainda mais quando considerada a menoridade
relativa dos apelantes
Prescrição também ocorrente para o
sentenciado Gilson, mesmo que inexista recurso neste sentido
Fluência de prazo entre a prolação da sentença condenatória e o
trânsito em julgado para defesa
Prescrição que deve ser
decretada de ofício Inteligência do artigo 61 do Código de
Processo Penal
Extinção da punibilidade de todos os
sentenciados declarada Apelos PROVIDOS para acolher as
preliminares de prescrição, decretando-se, por conseguinte, a
extinção da punibilidade de ambos os apelantes e, de ofício,
decretar a prescrição da pretensão punitiva retroativa do
sentenciado não recorrente (Gilson), extinguindo-se, por corolário,
a sua punibilidade e determinando-se a expedição de
contramandado de prisão.
Ao relatório de fls. 120/138 acrescento a r. sentença ter
julgado procedente a pretensão punitiva para condenar os réus: a) RICARDO SOUZA
FREITAS, à pena de quatro anos e oito meses de reclusão em regime fechado e o
pagamento de vinte e cinco dias-multa, no piso legal, pela prática dos crimes previsto no
artigo 155, §4o, incisos I e IV, 155, §4o, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, c/c artigo 70
(concurso formal), todos do Código Penal; b) GILSON RODRIGUES DA SILVA, à pena
de quatro anos e oito meses de reclusão em regime fechado e o pagamento de vinte e cinco
dias-multa, no piso legal, pela prática dos crimes previstos no artigo 155, §4o, incisos I e
IV, 155, §4o, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, c/c artigo 70 (concurso formal),
todos do Código penal; e c) EDSON BARBOSA DA SILVA, à pena de três anos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009093-06.2004.8.26.0597 -Voto no 00475
3
dez meses e vinte dias de reclusão e pagamento de vinte dias-multa, no piso legal,
pela prática dos crimes previstos no artigo 155, §4o, incisos I e IV, artigo 155, §4o,
incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, c/c artigo 70, todos do Código Penal.
Isso porque em 15 de maio de 2004, no horário e local
mencionados na denúncia, os sentenciados, agindo de comum acordo e após prévia
combinação, mediante rompimento de obstáculo, teriam subtraído, em proveito recíproco,
uma bolsa contendo trinta e oito CD's, avaliados, no total, em trezentos e oitenta reais, e
ainda tentaram subtrair um tacógrafo e um toca CD, não logrando êxito nessa última
conduta delituosa, por circunstancias alheias às suas vontades.
Segundo consta, os acusados caminhavam na via pública,
quando avistaram um ônibus, oportunidade em que decidiram subtrair os objetos
supracitados, utilizando-se de instrumento que não foi apreendido. Ato contínuo, lograram
êxito em abrir uma das janelas do flanco direito do ônibus, danificando-a, com tal conduta
ingressando no ônibus, aonde vieram, ainda, arrombar a porta que separa a cabine do local
destinado aos passageiros. Logo após, todos os três retiraram do painel do veículo o
tacógrafo, bem como a parte frontal do toca CD, se apoderando ainda de uma bolsa
contendo trinta e oito CDs. Contudo, os acusados foram vistos pelo motorista do ônibus, o
qual comunicou aos policiais, que se deslocaram até o local. Notando a presença dos
Policiais, os sentenciados deixaram no chão a parte frontal do aludido toca CD, bem como
o tacógrafo, restando subtraído apenas a bolsa contendo os trinta e oito CDs, de
propriedade do motorista do ônibus, a qual, na fuga, ficou Na posse de Gilson e Edson,
sendo certo que Ricardo foi detido pelos policiais militares.
Ricardo Souza Freitas, por meio de seu procurador nomeado,
interpôs recurso de apelação (f. 150/153). Narra, preliminarmente, a ocorrência da
prescrição, uma vez que os fatos ocorreram em 15/04/2004, a denúncia foi oferecida em
21/06/2005 e a sentença foi prolatada em 13/04/2010. No mérito, entente que merece ser
absolvido por ausência de provas. Subsidiariamente, caso não acolhido nenhum dos
pedidos, requer a redução da pena.
Contrarrazões de apelação do recorrente Ricardo as f.
155/156. O representante do Ministério Público entende que a preliminar deve ser acolhida
apenas em relação ao crime de furto qualificado tentado, uma vez que a extinção da
punibilidade incide sobre a pena de cada um dos crimes, isoladamente. De outro lado, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009093-06.2004.8.26.0597 -Voto no 00475
4
relação ao crime de furto qualificado consumado, entende que o prazo prescricional
aplicável é de oito anos, o qual ainda não se verificou. No mérito, entende que a apelação
não deve vingar.
Trânsito em julgado da sentença para o corréu Gilson
Rodrigues da Silva se deu em 05/07/2019 (f. 176).
Edson Barbosa da Silva, por meio de seu advogado nomeado,
também interpôs recurso de apelação (f. 177/179). Preliminarmente, busca o
reconhecimento da prescrição, considerando que da prolação da sentença até a data da
interposição do recurso se passaram mais de 09 (nove) anos e a contagem do prazo deve
ser reduzida pela metade, uma vez que o apelante à época tinha 20 anos de idade, nos
termos do artigo 115 do Código Penal. No mérito, entende que não há prova da autoria
com relação ao apelante, de modo que só resta a absolvição.
Expedido mandado de prisão em regime fechado em desfavor
do acusado Gilson, decorrente do trânsito em julgado da sentença condenatória (fls.
183/184).
Contrarrazões de apelação do recorrente Edson as f. 190/192.
O representante do Ministério Público endossa o acolhimento da preliminar para
reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva. Para tanto, assevera que da data da
publicação da sentença até a presente data transcorreu prazo temporal sem que haja causa
interruptiva da prescrição, considerando que o acusado possuía menos de 21 anos na data
dos fatos. No entanto, no mérito, caso não acolhida a preliminar, entende que o recurso não
deve ser acolhido.
Parecer da i. Procuradoria de Justiça as f. 198/203 opinando
pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva. Explica que os recorrentes foram
condenados por crimes de furto qualificado consumado e tentado, em concurso formal,
razão por que, nos termos do artigo 119 do Código Penal, as penas, para fins de prescrição,
devem ser consideradas isoladamente. Assim, considerando o transcurso de mais de nove
anos desde a publicação da sentença condenatória, sem que fosse proferido acórdão
condenatório, a prescrição da pretensão punitiva ocorreu. Por conseguinte, entende que
deve ser acolhida a preliminar arguida, decretando, ainda, a extinção da punibilidade não
só dos recorrentes, mas também do corréu Gilson, nos termos do art. 107, inciso IV, c/c
artigo 109, inciso IV, ambos do Código Penal. Por outro lado, entende que, caso não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009093-06.2004.8.26.0597 -Voto no 00475
5
acolhida a preliminar, no mérito, os apelos não comportam provimento. Pugna, portanto,
pelo acolhimento da preliminar, com a consequente extinção da punibilidade dos apelantes
e do corréu Gilson, em decorrência da prescrição da pretensão punitiva, e, no mérito, pelo
desprovimento dos recursos.
De conformidade com a Resolução no 772/17, não houve
oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Com efeito, a contagem dos prazos prescricionais, na
hipótese de concurso de crimes, ocorre de forma independente para cada delito, nos termos
do artigo 119 do Código Penal. No caso em testilha, a pena imposta isoladamente para
cada um dos delitos, a saber, um furto qualificado consumado e outro furto qualificado na
modalidade tentada, isoladamente considerados, excluído o acréscimo decorrente do
concurso formal, nos termos da jurisprudência do STJ1, não ultrapassa 04 (quatro) anos
(vide sentença de f. 120/138), para todos os acusados (inclusive para Gilson, cujo trânsito
em julgado se deu em 05/07/2019 f. 176), razão pela qual o prazo prescricional, calculado
com base na pena concreta e após o trânsito em julgado para a acusação, perfaz-se em 08
(oito) anos, nos termos do art. 109, IV, do CP.
Além disso, os ora apelantes Edson Barbosa da Silva e
Ricardo Souza Freitas eram menores de 21 anos à época dos crimes (fato ocorrido em
15/05/2004 f. 1A), como se pode denotar da qualificação de fls. 03 (Ricardo, nascido em
31/07/1985) e as f. 34 (Edson, nascido em 05/09/1983). Assim, com relação a eles, nos
termos do artigo 115 do Código Penal, a prescrição da pretensão punitiva é reduzida pela
metade, ou seja, 04 (quatro) anos.
Assim, como entre a data da publicação da sentença
condenatória (13.04.2010 - fl. 138) e a presente data decorreu lapso superior a esse (quase
dez anos, registre-se), impõe-se o reconhecimento da extinção da punibilidade de Edson e
Barbosa da Silva e Ricardo Souza Freitas, pela prescrição retroativa, com fundamento nos
artigos 107, inciso IV, primeira figura; 109, IV; 110, § 1o; e 115 do Código Penal.
Mas não é só.
1No concurso de crimes, o cálculo da prescrição da pretensão punitiva é feito
considerando cada crime isoladamente, não se computando o acréscimo decorrente do
concurso formal, material ou da continuidade delitiva (STJ, REsp 1106603/SP,Rel.
Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, Julgado em 18/06/2014,DJE 27/06/2014)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009093-06.2004.8.26.0597 -Voto no 00475
6
No presente caso, com relação ao acusado Gilson Rodrigues
da Silva, conquanto não faça jus ao redutor referente à menoridade relativa, também houve
decurso do prazo prescricional, considerando que entre a prolação da sentença condenatória
(13.04.2010 - fl. 138) e o trânsito em julgado atinente a ele (05/07/2019 fls. 176), houve
decurso de prazo de mais de 09 (nove) anos, ou seja, superior ao prazo prescricional
estabelecido isoladamente para cada um dos crimes na pena fixada em sentença, isto é, sem
o acréscimo do concurso formal. É de rigor, portanto, a extinção da punibilidade pelo
reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, nos
termos do artigo 107, IV; artigo 109, IV; artigo 110, § 1o; todos do Código Penal.
E com essa conclusão, é de se reconhecer a prescrição da
pretensão punitiva também para o acusado GILSON, mesmo que inexista recurso neste
sentido, uma vez que se trata de matéria de ordem pública, cognoscível ex officio em
qualquer grau de jurisdição, nos exatos termos do artigo 61 do Código de Processo Penal.
Acolhida a preliminar de prescrição, restam prejudicadas as
análises de mérito dos recursos interpostos.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO aos apelos defensivos
dos apelantes, Edson Barbosa da Silva e Ricardo Souza Freitas, para JULGAR EXTINTA
A PUNIBILIDADE DELES, pela prescrição da pretensão punitiva, na modalidade
retroativa, com fundamento nos artigos 107, IV, 109, IV, 110, §1o e 115, todos do Código
Penal, restando prejudicada a análise do mérito recursal, e, DE OFÍCIO, julgar extinta a
punibilidade do corréu GILSON RODRIGUES DA SILVA, pela prescrição da pretensão
punitiva, na modalidade retroativa, com fundamento no artigo 107, IV, 109, IV, 110, §1o,
do Código Penal e artigo 61 do Código de Processo Penal, determinando-se, com relação a
ele, a EXPEDIÇÃO de contramandado de prisão, caso o sentenciado ainda não tenha sido
preso.
XISTO RANGEL
RELATOR